Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, mantendo o indeferimento da justiça gratuita. O embargante sustenta omissão do colegiado por não explicitar que o parcelamento não interromperia o curso processual, requerendo integração do julgado ou, subsidiariamente, a concessão integral da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não afirmar expressamente que o parcelamento das custas não prejudicaria o curso processual, bem como se caberia efeito modificativo para concessão da justiça gratuita integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado foi expresso ao autorizar o parcelamento das custas, fixando prazo para início do pagamento e esclarecendo as consequências legais do inadimplemento, conforme artigo 290 do CPC, afastando, portanto, a alegada omissão.
5. A aplicação do artigo 290 do CPC decorre automaticamente da lei, não cabendo ao órgão julgador afastar ou relativizar a consequência legal da falta de recolhimento das custas.
6. O pedido subsidiário de justiça gratuita integral já foi objeto de análise e afastado, ante a inexistência de comprovação da hipossuficiência absoluta, sendo vedada sua reapreciação por meio de embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada”. 2. “A advertência quanto à aplicação do art. 290 do CPC constitui consequência legal automática, não configurando omissão do julgado”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 6o; 290; 1.022; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, T4, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, T3, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, T3, j. 28.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022257-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (EMBARGANTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, mantendo o indeferimento da justiça gratuita. O embargante sustenta omissão do colegiado por não explicitar que o parcelamento não interromperia o curso processual, requerendo integração do julgado ou, subsidiariamente, a concessão integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não afirmar expressamente que o parcelamento das custas não prejudicaria o curso processual, bem como se caberia
efeito modificativo para concessão da justiça gratuita integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado foi expresso ao autorizar o parcelamento das custas, fixando prazo para início do pagamento e esclarecendo as consequências legais do inadimplemento, conforme artigo 290 do CPC, afastando, portanto, a alegada omissão.

5.
A aplicação do artigo 290 do CPC decorre automaticamente da lei, não cabendo ao órgão julgador afastar ou relativizar a consequência legal da falta de recolhimento das custas.

6.
O pedido subsidiário de justiça gratuita integral já foi objeto de análise e afastado, ante a inexistência de comprovação da hipossuficiência absoluta, sendo vedada sua reapreciação por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada
”
.
2. “
A advertência quanto à aplicação do art. 290 do CPC constitui consequência legal automática, não configurando omissão do julgado
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, § 6o; 290; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, T4, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, T3, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, T3, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
contra
acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, mantendo o indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
(I
D
308358384)
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão incorreu
em omissão
,
pois,
embora tenha autorizado o parcelamento das custas, deixou de
se manifestar
sobre a manutenção do curso processual, o que pode gerar interpretações restritivas, inclusive no sentido de que a ausência de quitação imediata da integralidade ou da primeira parcela atrairia a aplicação do art
igo
290 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, com possível cancelamento da distribuição.

Afirma que
a
questão foi expressamente suscitada nas razões recursais, mas que o acórdão
se manteve
silente, configurando omissão relevante a ser sanada.

Com essas considerações
, requer o acolhimento dos embargos

para que o acórdão seja integrado, constando expressamente que o parcelamento das custas não prejudicará nem interromperá o curso da ação originária. Subsidiariamente,
que “
seja atribuído efeito modificativo para reconhecer o direito do embargante à concessão integral da gratuidade da justiça
”
.

Recurso tempestivo (I
D
309710880
) e não sujeito a preparo.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
(I
D 312626875
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem
.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

Assim, a existência de patrimônio de alta monta, ainda que penhorado, somada à inconsistência temporal dos documentos apresentados, revela que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, razão pela qual
não há como reconhecer o direito à concessão integral da gratuidade da justiça
.

Todavia, considerando-se o elevado valor da causa e, por conseguinte, o montante das custas processuais, bem como a necessidade de se assegurar o amplo acesso à jurisdição, é possível acolher, de forma parcial, o pleito recursal, no sentido de
autorizar o parcelamento das custas processuais
, na forma do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Essa medida, além de compatibilizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade do litigante de arcar com os encargos do processo, mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
[...].

Assim, não restando comprovada a efetiva hipossuficiência econômica, mostra-se inviável a concessão integral da gratuidade da justiça. No entanto, diante do elevado valor das custas e visando assegurar o acesso à jurisdição,
impõe-se o deferimento do pedido alternativo formulado
, para autorizar o parcelamento, medida que concilia a responsabilidade do litigante com a efetividade do processo.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
, tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo o primeiro pagamento ocorrer no prazo de quinze dias, sob pena de incidência das consequências previstas no artigo 290 do Código de Processo Civil.
[...]
”

(
I
D 308358384
)
.

Na hipótese, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, porquanto o acórdão teria deixado de explicitar que o parcelamento das custas processuais não prejudicaria o curso regular da ação originária, o que poderia ensejar interpretação restritiva quanto à aplicação do artigo 290 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Subsidiariamente, pugna pela modificação do julgado, a fim de obter a concessão integral da justiça gratuita.

A
pós detida análise dos autos,
contudo,
constato que
razão não
lhe
assiste
. Vejamos.

O julgado foi claro ao deferir o parcelamento das custas, delimitando de forma precisa a quantidade de parcelas, o prazo para início do pagamento e, ainda, advertindo quanto às consequências do eventual inadimplemento.

Nesse contexto, a possibilidade de cancelamento da distribuição não constitui criação do colegiado, mas simples aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil, que prevê de maneira expressa e objetiva a extinção da ação quando não efetuado o recolhimento das custas.

Trata-se

de efeito legal automático, que se opera por força do ordenamento jurídico e não por manifestação de vontade do julgador
, haja vista que o
órgão jurisdicional apenas reconhece a incidência da norma, sem qualquer margem para relativizar ou afastar a consequência prevista em lei.

Portanto
, p
retender que o acórdão afirmasse o contrário equivaleria a exigir a construção de uma ressalva incompatível com o sistema processual, pois implicaria esvaziar a eficácia cogente do dispositivo legal
.

Aliás,
n
o que se refere ao pedido subsidiário de atribuição de efeito modificativo para reconhecer o direito do embargante à concessão integral da gratuidade da justiça, igualmente não lhe assiste razão.

A questão foi objeto de expressa análise pelo colegiado, que, diante dos elementos constantes dos autos, afastou a comprovação de hipossuficiência absoluta e, por isso, deferiu apenas o parcelamento das custas, como medida adequada e proporcional.

Dessa forma
, não há falar em omissão
, pois o
acórdão enfrentou a matéria de modo exaustivo, ao analisar a ausência de comprovação da hipossuficiência integral e, em contrapartida, assegurar o acesso à jurisdição mediante o parcelamento.

Pleitear
, em sede de embargos de declaração, a revisão desse juízo equivale a rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é vedado, porquanto extrapola os estreitos limites do recurso
aclaratório
.

O que se constata, em verdade, é simples inconformismo do embargante, que pretende afastar a incidência de consequência legal
inafastável e, para tanto, utiliza os embargos de declaração como sucedâneo recursal, tentando rediscutir o próprio mérito do julgado
,
finalidad
e
que o instituto não comporta.

Por oportuno,
registra-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Dessa forma
, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Marcos Antônio Bressan
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025